Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-86.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712094-86.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., FABIOLA SILVA DE MORAIS APELADO: BRUNO BERNARDO DE ABREU, AAMV COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA, FABIOLA SILVA DE MORAIS, BANCO ITAUCARD S.A., GIGANTE PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA, EDIVAR DIVINO DE MELO DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Fabíola Silva de Morais (id 75472121). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. O art. 4o da Lei no 1.060/1950, revogado pela Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova da hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo ao sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery:1 O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.178, assentou a possibilidade de utilização de critérios objetivos suplementares para a aferição da hipossuficiência econômica e eventual indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Confiram-se as teses fixadas: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. Fabíola Silva de Morais requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça nas razões da apelação. Alega que é enfermeira, mas inexistem elementos concretos nos autos acerca de sua profissão ou remuneração. Intimei-a para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Ela não apresentou manifestação (id 75472121, 76129083 e 77140809). A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a demonstração insatisfatória da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese em exame consiste em avaliar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. À mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB. 4. No caso em deslinde não foram trazidos aos autos os elementos probatórios suficientes no sentido de que a recorrente não dispõe de recursos financeiros para o custeio das despesas do processo, não estando evidenciada, por conseguinte, a afirmada situação de hipossuficiência econômica. 5. Mesmo que o montante dos proventos mensais líquidos recebido pela agravante seja inferior ao teto estabelecido pelo ato normativo em referência, é preciso ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. 5.1. A remuneração mensal líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. 5.2. Assim, adotar esta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. 6. Também não foi demonstrada de modo satisfatório, na situação concreta, a existência de despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos habituais e voluntários. 7. Recurso conhecido e desprovido. (AI, 0725540-66.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 27.8.2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do agravante para concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O art. 98 do Código de Processo Civil condiciona a concessão do benefício da gratuidade da justiça à comprovação da insuficiência de recursos, razão pela qual a mera declaração de pobreza gera apenas presunção relativa, que pode ser afastada por outros elementos de prova. 4. Os documentos apresentados indicam que o agravante aufere renda mensal significativa, o que, por si só, afasta a presunção de hipossuficiência. 5. As despesas ordinárias e compromissos financeiros assumidos voluntariamente, como empréstimos bancários, são insuficientes para justificar a concessão do benefício. 6. A decisão de indeferimento do benefício da gratuidade da justiça visa evitar o estímulo a litígios temerários e proteger os recursos públicos destinados ao custeio das atividades do Poder Judiciário. 7. A pendência de julgamento do Tema Repetitivo no 1.178 no Superior Tribunal de Justiça, que trata da possibilidade de critérios objetivos para a concessão da gratuidade, reforça a necessidade de cautela no deferimento do benefício. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação suficiente da hipossuficiência financeira, razão pela qual a mera declaração de pobreza presunção relativa que pode ser afastada por provas em sentido contrário. 2. Despesas mensais ordinárias e compromissos financeiros não justificam, por si só, a concessão do benefício.” ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: n/a. (AI 0721811-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 27.8.2025.) A insuficiência de elementos de informações hábeis a desincumbir Fabíola Silva de Morais de seu ônus de comprovar a hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator